Tribunal: TJES
Processo: 5016739-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016739-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE MACHADO CARVALHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016739-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e ASSURANT SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE MACHADO CARVALHO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e por ASSURANT SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A ação originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação de serviço, consubstanciada na não devolução de um aparelho celular entregue pelo autor no contexto do programa promocional "Troca Smart".

A decisão recorrida condenou as recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 9.099,00 (nove mil e noventa e nove reais) a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou que a retenção indevida do aparelho do consumidor, após a não concretização do negócio de troca, configurou ato ilícito passível de reparação. Importante registrar que, após a sentença, embargos declaratórios foram acolhidos para retificar o polo passivo, substituindo a empresa ASSURANT SEGURADORA S.A. pela ora recorrente ASSURANT SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

Em suas razões, a recorrente SAMSUNG sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade solidária, atribuindo à empresa parceira ASSURANT a responsabilidade exclusiva pela avaliação e devolução do aparelho. A recorrente ASSURANT, por sua vez, alega a inexistência de ato ilícito, afirmando que agiu conforme o regulamento da campanha e que a recusa do consumidor à nova proposta de avaliação ensejaria a devolução do bem, imputando a demora ao próprio recorrido. Ambas impugnam as condenações e, subsidiariamente, pleiteiam a redução dos valores fixados.

É o breve relatório

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade civil das empresas recorrentes pela não devolução do aparelho celular do recorrido, entregue como parte de pagamento no programa "Troca Smart", e se tal conduta configura danos materiais e morais indenizáveis.

Quanto ao argumento da recorrente SAMSUNG sobre a ausência de responsabilidade solidária, este não prospera. O programa "Troca Smart" é uma ferramenta de marketing e vendas diretamente vinculada à marca SAMSUNG, oferecida em seus canais oficiais para incentivar a aquisição de seus novos produtos. A recorrente ASSURANT, embora responsável pela operação logística e de avaliação, integra a cadeia de fornecimento, atuando como parceira comercial da SAMSUNG. Aos olhos do consumidor, a oferta é da SAMSUNG, que se beneficia diretamente da estratégia. Assim, aplica-se a responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de consumo.

No mérito, a falha na prestação dos serviços restou devidamente comprovada. Conforme se extrai da troca de e-mails anexada aos autos, o recorrido, após discordar da subavaliação de seu aparelho de R$ 2.785,00 para R$ 400,00, solicitou expressamente a desistência do negócio e a devolução do seu bem em 01/04/2024 (ID 15602044 – p. 3). A partir desse momento, as recorrentes incorreram em mora, iniciando uma série de respostas evasivas e protelatórias, que culminaram na retenção indevida do celular por meses, configurando a falha no serviço. A alegação da ASSURANT de que a devolução não ocorreu por culpa do recorrido é manifestamente contrária às provas dos autos, que demonstram seus reiterados pedidos de restituição.

A não devolução do aparelho, após a rescisão do acordo, justifica a conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos. O valor de R$ 9.099,00, fixado a título de dano material, mostra-se adequado, pois corresponde ao prejuízo patrimonial sofrido pelo consumidor, que foi privado de seu bem de forma definitiva por culpa exclusiva das fornecedoras.

No tocante ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero aborrecimento contratual. A retenção de um bem de uso essencial e de valor considerável, somada à via-crúcis administrativa para tentar reavê-lo, com o recebimento de respostas padronizadas e ineficazes, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, também conhecido como perda do tempo útil, e justifica a reparação extrapatrimonial. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelas ofensoras, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este não se justifica, uma vez que o recurso inominado possui, como regra, apenas o efeito devolutivo, e não foi demonstrada situação excepcional de risco de dano grave ou de difícil reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno as partes recorrentes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)